Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808666-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Mario Luiz Batista da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente, acusado de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), em prisão preventiva. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação concreta e incompatibilidade com o princípio da homogeneidade, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da homogeneidade diante da possibilidade de eventual regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, à integridade da vítima e o risco de reiteração delitiva, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Consta nos autos histórico de reiteração delitiva por parte do paciente, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e dois processos no âmbito de violência doméstica, o que justifica a segregação cautelar.

O juízo de origem destacou a insuficiência de medidas cautelares alternativas, uma vez que o paciente já havia reincidido mesmo após oportunidades de responder em liberdade.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois, a prisão preventiva está devidamente motivada e não cabe, na via do habeas corpus, juízo especulativo sobre eventual pena ou regime a ser imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica.

O histórico de reiteração delitiva e a reincidência em crimes similares justificam a manutenção da custódia cautelar.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação de prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares alternativas diante da gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312 e 313,I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 788.866/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-ES, HC nº 50002559720258080000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. (s/d); TJ-GO, HC nº 5330658-61.2024.8.09.0168, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de junho de 2025 e término no dia 05 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do processo nº 0803233-54.2024.8.14.0037.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2024, sob a imputação do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua companheira. Na audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade da vítima.

A denúncia foi formalizada pelo Ministério Público (ID 135778315), e a defesa, após citação, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 137135798), o qual foi indeferido. A decisão judicial manteve a custódia com base nos artigos 312 e 313 do CPP, destacando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a paz social, além de considerar a existência de inquéritos e processos em andamento como indicativos de periculosidade.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão, alegando uso de argumentos genéricos e insuficientes para atestar a contemporaneidade incompatibilidade da medida com o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação poderia ensejar regime inicial mais brando.

Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura do paciente. E, no mérito, a concessão da ordem do writ com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 26557760), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26649033
).

Em parecer (Num. 26671888), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da homogeneidade e destaca a aplicação de medidas cautelares diversas.

Conforme consta nos autos, em audiência de custódia no dia 26/12/2024, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 26532199 – pág. 65/70). Em reanalise da prisão preventiva, o juízo coator manteve, nos seguintes termos, id. 26532199 – pág. 93/97:

Diante do exposto, analisando as provas cotejadas nos autos e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu constantes no art. 312 do CPP.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva permanece presente como medida indispensável para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do contexto de violência ou ameaça que motivou a segregação cautelar.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram que ensejaram a sua decretação. Com isso, ressalto o teor da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 26532199 – Pág. 65/70):

(...)
O custodiado possui histórico de reiteração delitiva, o que indica risco concreto de continuidade na prática criminosa.

A proximidade do custodiado com as vítimas, pode comprometer a colheita de provas e a integridade psicológica das vítimas.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.

No presente caso, a autoridade policial pugnou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a da conveniência da instrução criminal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão. (...)

No caso em tela, restam demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, especialmente pelos elementos de prova constantes nos autos, incluindo o exame de corpo de delito realizado na vítima e os depoimentos colhidos.

Quanto aos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
destaco que o custodiado possui histórico de reincidência criminal, com condenação recente pelo crime de tráfico de drogas e envolvimento em outros casos de violência doméstica, evidenciando propensão à reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes no passado, considerando que o custodiado já teve a oportunidade de responder em liberdade em outros processos e reincidiu na prática criminosa.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade do fato e o risco concreto de reiteração criminosa, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Insta registrar que não são suficientes, por si, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar, conforme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.). (...)

Consta que o custodiado cumpre pena em regime aberto. Com a prática de nova infração penal, configurada como falta grave, determino a regressão cautelar ao regime semiaberto, nos termos da Lei de Execução Penal.

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA
, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo singular evidenciou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos, pois o paciente agrediu a vítima, conforme descrito na denúncia (ID 26532199 – págs. 73/74), o paciente, sob efeito de álcool, lançou-a ao chão com um golpe de engasgo e, em seguida, passou a persegui-la com uma faca, chegando a arremessá-la em sua direção, e ainda pelo risco de reiteração delitiva, eis que a autoridade coatora consigna que o paciente possui dois processos no âmbito de violência doméstica.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, não vislumbro fundamento para acolhê-la. Estando a prisão preventiva devidamente motivada, não há que se falar em afronta a referido princípio, uma vez que inexiste incompatibilidade entre a segregação cautelar e a pena abstratamente cominada ao delito, tampouco com o eventual regime inicial de cumprimento. Ressalte-se que a análise, em sede de habeas corpus, não comporta juízo especulativo acerca da pena concreta ou do regime a ser futuramente fixado. Neste sentido, cito jurisprudências pátrias:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA . PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME 1(...). III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando o risco à integridade da vítima e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, configurando a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, § 1º, e art. 313, III, do CPP . 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a primariedade e a residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 5.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos que evidenciem perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas
. 6. A conversão da prisão em preventiva afastou a possibilidade de concessão de liberdade mediante fiança, fundamentando-se na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a segurança da vítima, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 312, § 1º, e art . 313, III, do CPP. 2. A primariedade e a residência fixa do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes circunstâncias que justifiquem a medida extrema. 3 .
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado que a liberdade do réu representa risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.
(...)

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50002559720258080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA . DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS . IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 . A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi motivada em fatos concretos que demonstram a necessidade da medida, evidenciada, sobretudo, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei n. 11.340/06. 2 . Os indícios de materialidade e de autoria, somados às circunstâncias do fato (reiteração da prática de violência doméstica; descumprimento de medidas protetivas; e ofensa à integridade psíquica e física no contexto de gênero) revelam a periculosidade (risco de reiteração criminosa) que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, inciso III, do CPP). 3. As condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar. 4.
O habeas corpus não é a via adequada para discussão da possível ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à pena a ser aplicada é prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 5330658-61.2024.8.09 .0168 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2025